Tribunal: TJMT
Processo: 0029285-20.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029285-20.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (APELADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — OCORRÊNCIA — NOTIFICAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO CORREIO — ENDEREÇO CORRETO — NOTIFICAÇÃO POR EDITAL — CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA. 1. A falta de notificação do autuado no Processo Administrativo Tributário culmina na invalidade de quaisquer atos no processo efetivados, porquanto resulta na privação do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa (...)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2057234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje 22/6/2022). 3. Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória identificada pela numeração única: 0029285-20.2009.8.11.0041, proposta por
WATT DIS. BRAS. COMBUSTÍVEIS E DIST. PETRÓLEIO LTDA
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedente o pedido, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, para declarar nulo o processo administrativo n° 663184/2008 e da inscrição em dívida ativa originária dele, tendo em vista o flagrante cerceamento de defesa, ainda, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id: 89936526 – páginas 152 a 156).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 89936526 – páginas 165 a 184), que inexiste qualquer irregularidade na constituição do crédito tributário, o que demonstra que o Juízo de Origem se equivocou.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 89936532 e 89936533), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória identificada pela numeração única: 0029285-20.2009.8.11.0041, proposta por
WATT DIS. BRAS. COMBUSTÍVEIS E DIST. PETRÓLEIO LTDA
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedente o pedido, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, para declarar nulo o processo administrativo n° 663184/2008 e da inscrição em dívida ativa originária dele, tendo em vista o flagrante cerceamento de defesa, ainda, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id: 89936526 – páginas 152 a 156).

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Apelo.

A parte Recorrente alega que a constituição do crédito não possui nenhuma irregularidade, tendo o processo administrativo respeitado os princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório.

Não obstante, razão não lhe assiste, uma vez que analisando detidamente os autos se verifica que o aviso de recebimento encaminhado para notificação da parte Apelada no procedimento administrativo, retornou sem cumprimento, informando que o endereço não foi procurado (Id: 89936526 – página 06).

Aliás, conforme bem ponderado pelo Juízo de Origem
“(...) nem mesmo chegou a haver tentativa de localização do endereço da autora, não havendo qualquer marcação de motivo da devolução (...)”
, demonstrando assim, a irregularidade da citação por edital e consequente irregularidade no processo administrativo.

Friso, que de fato, verifica-se dos autos a falta de oportunização à Apelada para a apresentação de sua defesa no processo administrativo.

Isso porque, apesar de extemporâneos, os documentos juntados pelo Apelante, somente reafirmam a própria tese da inicial.

Vê-se que a carta com aviso de recebimento enviada pelo Fisco ao contribuinte, para Notificação da fiscalização e apresentação dos documentos fiscais, retornou ao remetente com o aviso “
NÃO PROCURADO”
, o que significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas (informações retiradas em consulta ao site dos Correios.com.br).

Após, foi expedido Edital de Intimação, considerando assim o Fisco, que o contribuinte estava intimado da autuação.

Entretanto, sobre o tema, a Lei Estadual no 7.609, de 28 de dezembro de 2001, que “dispõe sobre o processo administrativo tributário – PAT, altera dispositivos da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e da Lei no 7.301, de 17 de julho de 2000, e dá outras providências”, em seu artigo 17, preleciona:

“Art. 17 As notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados aos interessados por um dos seguintes modos, alternativamente:

I - pessoalmente, mediante recibo de entrega de cópia do Ato ao autuado, seu representante ou preposto;

II - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento.”

Assim, se constatado que os Correios não procediam à comunicação pela via postal no endereço, cabia ao Fisco Estadual proceder a tentativa da notificação pessoal do contribuinte, o que não foi feito.

Como já delineado anteriormente acerca dos documentos constantes no caderno processual, o endereço da propriedade rural da Apelada está atualizado, não houve modificação, e era de pleno conhecimento do Fisco, inclusive, a SEFAZ – UNIDADE PREPARADORA – GPAT demonstra o cerceamento de defesa, pois, na mesma época encaminhou outras comunicações no endereço da parte Apelada (Id: 89936525 – página 155).

Ora, não se pode olvidar que, ante a existência de informação, robusta no caso, acerca do endereço do autuado para correspondência, impunha-se a tentativa de sua notificação pessoal, em ordem a assegurar a certeza da sua ciência. Na hipótese, apenas certificou-se a devolução da correspondência e feita a notificação via edital.

Na mesma intelecção, julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENVIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) "Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado ( AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)' ( AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)."(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020).Em igual sentido: STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AREsp 1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.622.237/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2057234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje 22/6/2022).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR - ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A priori, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida. 2.“(...) A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço. (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).” 3.Agravo desprovido. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1006158-13.2019.8.11.0000, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, Dje em 16/08/2021).

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — PROCESSO ADMINISTRATIVO — CITAÇÃO PELO CORREIO ENVIADA PARA PESSOA E ENDEREÇO DIVERSO — CITAÇÃO POR EDITAL — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS DELA DECORRENTES — IMPOSIÇÃO. (...) Ausentes os requisitos a autorizar a citação por edital em processo administrativo ambiental, é de rigor a sua nulidade e dos atos dela decorrentes. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0006717-20.2011.8.11.0015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Dje 16/03/2021)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA– INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA – AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO EQUIVOCADO– ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO CONSTANTE NO SISTEMA INTERNO DA SEMA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da prova pré-constituída de que o endereço, do autuado por infração ambiental, para o qual foi encaminhado o AR é diverso do constante no sistema do órgão administrativo, bem como havendo indícios, quanto ao não esgotamento das vias de notificação previstas em lei, há dúvida acerca da legalidade da citação por edital, razão pela qual, a decisão que suspende a tramitação do Processo Administrativo deve ser mantida. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1017626-71.2019.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, Dje 06/07/2020)”

Deste modo, não há dúvidas que a jurisprudência é no sentido de que, quando não efetivada a devida notificação do autuado, bem como quando não esgotadas as demais alternativas de intimação dispostas na legislação para a adoção da intimação por edital, resulta na privação do contraditório e a ampla defesa, e, por consequência, é nulo o processo administrativo a partir do vício.

Em consequência, deve ser mantida a conclusão dada pelo Juízo
“a quo”
para declaração de nulidade do processo administrativo tributário no 11592400240005200719, a partir da publicação do Edital de Intimação.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, e, em reexame,
RATIFICO
a sentença por seus próprios termos.

Em atendimento ao disposto no art.
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil de 2015
, majoro os honorários devidos ao advogado da parte recorrida
para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023